Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701030-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE SANDRA GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado a fornecer (1) SISTEMA TRANSMISSOR GUARDIAN 3 — MMT7810W1; (2) SENSOR DE GLICOSE; (3) CATETER DE INFUSÃO PARADIGM QUICK SET MEDTRONIC; CARELINK USB E (4) RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTOS PARADIGM MEDTRONIC, por considerar que por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da medida requerida. Alega a agravante, 64 anos, que possui diagnóstico de Diabete Mellitus tipo 1, além de outras comorbidades, como Hipotireoidismo, Dislipidemia, História prévia de câncer de colo uterino e câncer de mama, Cardiopatia em uso de marca-passo há 1 ano e necessita dos equipamentos para controle da enfermidade. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus aos insumos que necessita para o tratamento e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo Estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso, a agravante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal para compeli-lo a lhe fornecer os seguintes insumos: (1) Sistema Transmissor Guardian 3 — mmt7810w1; (2) Sensor de Glicose; (3) Cateter de Infusão Paradigm Quick Set Medtronic; Carelink USB e (4) Reservatório de Medicamentos Paradigm Medtronic, conforme prescrição médica anexada à inicial. Na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, o juiz na origem observou que: Ademais, consta nos autos o parecer de ID 156249925 o qual informa que os insumos da marca específica requeridos na inicial não apresentam superioridade em relação aos disponibilizados por outros fornecedores. Assim, entendo que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Além das ponderações apresentadas pelo juízo na origem, há de se observar, também, que, apesar da agravante não ter mencionado na inicial e nem nas razões recursais, o agravado já vem disponibilizando insumos para o seu tratamento de saúde desde 2017, nos autos do processo no 0702282-57.2017.8.07.0016 (ID 46892891, pág. 25). Faz-se necessário, portanto, mais esclarecimentos sobre a motivação do pedido da presente demanda, bem como sobre a possibilidade de utilização de insumos de marcas disponibilizados por outros fornecedores. Essas informações são essenciais. Sem esses elementos, o deferimento de tutela de urgência, ante as limitações do sistema de saúde, pode agravar a situação do sistema público ou subverter a ordem de prioridade estabelecida com critérios técnicos sobre os quais o juiz não tem pleno domínio. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, dispensado o envio das informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f